Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 19 LCP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de existência de omissão quanto à tese apresentada de ofensa à Constituição Federal, ao argumento de que a norma que define o porte de arma branca, constante do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, carece de regulamentação, o que configura incompletude que impede a aplicação ao caso concreto, e, de igual sorte, ofende o princípio da legalidade estatuído no art. 5, inciso XXXIX, da Carta Política de 1988, e no art. 1o, do Código Penal Brasileiro, uma vez que o tipo correspondente que exigiria “licença da autoridade” não foi debatido no acórdão embargado. A Procuradoria se manifestou em contrarrazões, pela rejeição dos embargos.
2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
3.Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
4. Ademais, o elemento normativo do tipo contido na expressão sem licença de autoridade reportava-se tão somente às armas de fogo. Com a edição da Lei 9.437/1997 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte das armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo, no entanto, a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Na hipótese, não se vislumbra o vício suscitado pelo embargante, no que diz respeito à violação à Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da legalidade, disposto no art. 5o, inciso XXXIX, tendo em vista que a questão foi discorrida no acórdão embargado. Nota-se por fim, que a pretensão do embargante é de rediscussão do julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.